Tribunal: TJBA
Processo: 8039123-82.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039123-82.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SONEIDE SILVA MOTA Advogado(s): CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, MARCELO ALVES DOS ANJOS, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA APOSENTADA. REFUTADA A IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEMONSTRADA A CAPACIDADE FINANCEIRA DA AUTORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FEIXE DE ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85 DO STJ. TRATO SUCESSIVO. REJEITADAS. PROVA DO DIREITO À PARIDADE VENCIMENTAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. MÉRITO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ADI Nº 4167/DF. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. ORDEM DE IMPLEMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Refuta-se a impugnação a gratuidade de justiça, uma vez que o Estado da Bahia não fez prova da capacidade financeira da demandante e não existem elementos nos autos aptos a infirmar a presunção prevista no art. 99, § 3º do CPC. 2. Descabida a tese de ilegitimidade passiva, pois, segundo o STJ, “A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade, conforme o art. 6º, § 3º. da Lei 12.016/2009.” 3. Afastada a alegação de decadência da impetração, vez que o ato imputado como coator se trata de conduta omissiva das autoridades, renovando-se mês a mês o prazo da impugnação. Bem como, da prescrição do fundo de direito, estando ausente o ato de negativa do próprio direito, somente são atingidas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da demanda, conforme enunciado 85 da súmula do STJ. 4. Infere-se dos autos haver prova pré-constituída do direito da autora à paridade vencimental, uma vez que o acervo probatório evidencia o seu ingresso no serviço público antes da entrada em vigor da EC nº 41/2003. 5. Reconhecida pelo STF, em sede de ADI nº 4167/DF, a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso nacional do magistério, inclusive a sua incidência sobre o vencimento e a não remuneração global dos professores. 6. Sendo o Piso Nacional uma vantagem de caráter geral e irrestrita, que beneficia a todos os professores em atividade, também se estende aos inativos, conforme compreensão consagrada pelo STF. 7. Assim, refuta-se a impugnação a gratuidade de justiça, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, decadência e prescrição e, no mérito, concede-se a segurança para determinar a autoridade coatora a imediata implementação do Piso Salarial Nacional para Profissionais de Magistério Público de Educação Básica, previsto na Lei nº 11.738/2008, aos vencimentos de aposentadoria da autora, com os devidos reflexos sobre as demais verbas que compõem a sua remuneração, assegurando-lhe, ainda, o direito à percepção das diferenças remuneratórias a partir da impetração. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039123-82.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante SONEIDE SILVA MOTA e impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação a gratuidade de justiça, rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva, decadência e prescrição e no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador,